Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais do MPDFT e da Defesa. Tráfico de Drogas. Crack. Um réu e duas corrés. 1) Apelo ministerial. Pretensão de condenação do corréu João Ponciano de Lima (absolvido por insuficiência probatória). Procedência. Materialidade e autoria presentes. Manter em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de crack. Investigações policiais e relatos anônimos dando conta de que os todos corréus traficavam na casa em que moravam. Numerário apreendido quando do flagrante. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação impositiva. Decretação da prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública. 2. Apelo da defesa técnica. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação integralmente mantida quanto às corrés. 2.1) Corré Maria Mendes de Freitas. Dosimetria da pena não impugnada no apelo. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária. Improcedência. Competência do Juízo da Execução Penal. 2.2) Corré Leila Ponciano de Lima. Pedido de afastamento da nota negativa do vetor antecedentes. Não cabimento. Pena definitiva adequada. 3) Dispositivo. Recurso do MPDFT conhecido e provido. Determinada a expedição de mandado de prisão em face do corréu João Ponciano de Lima. Recurso das corrés conhecido e desprovido.